Tribunal: STF
Processo: RE 1331530
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. PROMOÇÃO A GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 687 (ARE 717.898/RG). PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, § 11). 



    1. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria discutida nestes autos ao analisar o ARE 717.898/RG, ministro Gilmar Mendes (Tema n. 687), em que reconheceu a inexistência de repercussão geral acerca de questões alusivas à “promoção de policiais militares ao grau hierarquicamente superior quando transferidos para a reserva remunerada”. 



    2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    3. Agravo interno desprovido.